Tribunal: STF
Processo: AR 3025
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada por Eduardo Bindilatti contra Tiago Pires Moraes, com o objetivo de rescindir decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    Indeferi a petição inicial nos seguintes termos (eDoc. 7):



    O processo em que proferida a decisão rescindenda é regido pelo procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, a qual prevê que “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei” (art. 59). 



    Por essa razão, indefiro a petição inicial por ausência de interesse processual em razão da inadequação da via eleita (art. 330, III, do CPC).



    O embargante alega que “o tema 100, onde deixa claro que o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.



    É o relatório. Decido.



    O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida. 



    Ademais, o Tema 100, citado pelo embargante, nada diz sobre o cabimento de ação rescisória neste Supremo Tribunal Federal contra decisão de Colégio Recursal submetida ao rito sumaríssimo:



    “Tema 100



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração diante da ausência de omissão ou de outro vício autorizador desse recurso (art. 1.024, § 1º, do CPC).



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente